Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO OU DE CONTRATO EVENTUALMENTE ASSINADO. AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE IDENTIFICAÇÃO MULTIBIOMÉTRICA CIVIL, CRIMINAL E DE INVESTIGAÇÃO FORENSE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA HABILITAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO. ART. 7o, III, DA LEI N. 12.016/09. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09 autoriza a concessão de medida liminar se houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

2. Se a impetrante, ora agravante, não comprova, de plano, ilegalidade na habilitação da licitante vencedora, tampouco na realização da Prova de Conceito, revela-se escorreita a decisão hostilizada que, após informações prestadas pela autoridade coatora e pedido de reconsideração do Distrito Federal, revoga o decisum que anteriormente deferiu a suspensão do certame com base apenas nas alegações expendidas na petição inicial do mandamus.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.